Tribunal: TJSP
Processo: 2209695-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória de direito de preferência cumulada com anulação de negócio jurídico e adjudicação compulsória ou indenização por perdas e danos – Decisão que incluiu a adquirente do imóvel no polo passivo – Inconformismo da parte autora – Pretensão de exclusão sob o argumento de que a Lei das Locações não exige a inclusão – Rejeição – Artigo 33, da Lei 8245/91, que

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória de direito de preferência cumulada com anulação de negócio jurídico e adjudicação compulsória ou indenização por perdas e danos – Decisão que incluiu a adquirente do imóvel no polo passivo – Inconformismo da parte autora – Pretensão de exclusão sob o argumento de que a Lei das Locações não exige a inclusão – Rejeição – Artigo 33, da Lei 8245/91, que se limita a dispor que eventual indenização por perdas e danos deve ser exigida do alienante – Eventual desfazimento do negócio jurídico que afetará, inequivocamente, o adquirente do imóvel – Legitimidade ad causam reconhecida – Decisão mantida – Recurso desprovido.